Tribunal: TJDFT
Processo: 0700476-72.2021.8.07.0007
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-07-14
Data de publicação: 2021-08-04

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. COMPROVAÇÃO DA MORA. TENTATIVA DE NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL. ANOTAÇÃO DE AUSENTE. PROTESTO DO TÍTULO. INTIMAÇÃO POR EDITAL. ADMISSIBILIDADE.
1. O envio da notificação extrajudicial ao endereço do devedor previsto no contrato é suficiente para a comprovação da mora, desde que seja entregue, ainda que para terceiros.
2. A constituição da mora não resta comprovada se a carta enviada retorna com a anotação de que o devedor encontrava-se “ausente” no momento da diligência, porque nessa hipótese não foi entregue no endereço declinado, o que afasta a presunção de seu recebimento.
3. Frustrada a notificação pessoal do devedor, em razão de sua ausência no endereço informado no contrato, admite-se a promoção do protesto do título por edital, para fins de comprovação da mora. Precedentes do STJ e do TJDFT.
4. Deu-se provimento ao recurso.